Tribunal: STF
Processo: Rcl 52467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito Ribeiro das Neves e outros afirmam ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desrespeitado, no Processo n. 7037493-70.2018.8.22.0001, o quanto decidido na ADI 3.658.



    Segundo narra, o Supremo Tribunal Federal teria firmado, no âmbito de referido paradigma de controle concentrado, a compreensão de que a obtenção do benefício da assistência jurídica gratuita exige, tão somente, a declaração do interessado de que este carece dos meios econômicos necessários para demandar em juízo sem prejuízo próprio ou de sua família.



    Afirma que, a despeito de ter formulado na ação de origem pedido de assistência judiciária gratuita, o magistrado de primeiro grau determinou o recolhimento das custas judiciais ao final do processo, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça local.



    Sustenta malferimento à decisão vinculante indicada como paradigma de confronto, razão pela qual requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    No julgamento da ADI 3.199 este Tribunal declarou a inconstitucionalidade de locução inserta no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará, que vinculava a concessão do benefício da gratuidade de justiça à impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação do serviço. Eis o inteiro teor da ementa:



    DESPESAS PROCESSUAIS – CUSTAS – ASSISTÊNCIA GRATUITA. A isenção do pagamento de custas não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las. Alcance do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Federal, presentes princípios constitucionais explícitos e implícitos voltados ao pleno exercício de direitos inerentes à cidadania. Inconstitucionalidade da expressão “no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço” contida no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará. 



    No caso concreto em exame, os órgãos jurisdicionais reclamados determinaram o diferimento do pagamento das custas judiciais por razões absolutamente estranhas à circunstância de atuar ou não a Defensoria Pública no local. A pretensão do reclamante encontra-se embasada na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Tribunal. 



    Por fim, a apreciação da questão concernente ao direito do reclamante ao benefício da assistência judiciária gratuita, por revelar contornos de índole processual, refoge ao escopo de cognição da reclamação, sob pena de subvertê-la em instrumento recursal voltado a provocar o reexame, por este Tribunal, de matérias que escapam de sua competência. 




    3. Nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator